Tribunal: TJSP
Processo: 2238442-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência – Decisão agravada que deferiu a tutela para suspensão da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia – Insurgência do credor – Possibilidade – Revisão de Cédulas de crédito bancário e Contrato de Mútuo com garantia de alienação fiduciária imobiliária - Lei no 9.514/97 - Pretensão de mérito do agravado de ver limitado o desconto da parcela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência – Decisão agravada que deferiu a tutela para suspensão da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia – Insurgência do credor – Possibilidade – Revisão de Cédulas de crédito bancário e Contrato de Mútuo com garantia de alienação fiduciária imobiliária - Lei no 9.514/97 - Pretensão de mérito do agravado de ver limitado o desconto da parcela à qual se obrigou - Não preenchimento dos pressupostos do art. 300 do CPC - Ofensa ao art. 313 do CC - Vedação ao comportamento contraditório - Obrigação assumida livremente pelo agravado, que já conhecia sua capacidade de pagamento e o valor da dívida - Risco de dano que é admitido pelo Direito, consistente na possibilidade de consolidação da propriedade pelo credor, em caso de inadimplência, nos termos do contrato – Possibilidade das partes entrarem em negociação direta, mas não pode o Judiciário chancelar a pretensão do agravado que é frontalmente contrária à lei - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238442-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante
OURICRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUP. DE SAÚDE DE
OURINHOS, é agravado WILSON APARECIDO FERREIRA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238442-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19626 - SRF
2
VOTO No
: 19626
AG. DE INST. : 2238442-22.2020.8.26.0000
COMARCA
: Foro de Ourinhos - 1a Vara Cível
AGTE.
: Ouricred
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Médicos e Demais Profissionais de Nível Sup. de Saúde de
Ourinhos
AGDO.
: Wilson Aparecido Ferreira dos Reis
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência
Decisão
agravada que deferiu a tutela para suspensão da consolidação da
propriedade do imóvel dado em garantia Insurgência do credor
Possibilidade
Revisão de Cédulas de crédito bancário e Contrato
de Mútuo com garantia de alienação fiduciária imobiliária - Lei no
9.514/97 - Pretensão de mérito do agravado de ver limitado o
desconto da parcela à qual se obrigou - Não preenchimento dos
pressupostos do art. 300 do CPC - Ofensa ao art. 313 do CC -
Vedação ao comportamento contraditório - Obrigação assumida
livremente pelo agravado, que já conhecia sua capacidade de
pagamento e o valor da dívida - Risco de dano que é admitido pelo
Direito, consistente na possibilidade de consolidação da propriedade
pelo credor, em caso de inadimplência, nos termos do contrato

Possibilidade das partes entrarem em negociação direta, mas não
pode o Judiciário chancelar a pretensão do agravado que é
frontalmente contrária à lei - Decisão reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238442-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19626 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 386/387 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível do Foro de Ourinhos, Dr. Nacoul Badoui Sahyoun,
que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo agravado, a fim de que a ré
agravante, se abstenha de negativar o nome do autor, nos órgãos de
proteção ao crédito, bem como suspendeu os efeitos da consolidação da
propriedade do imóvel dado como garantia fiduciária ao contrato de
empréstimo que se pretende a revisão de cláusulas abusivas.
Busca a agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 25/26).
Juntada de documentos pela parte recorrente (fls. 30/60).
Contraminuta às fls. 62/63.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária revisional ajuizada pelo
agravado, pretendendo em síntese a revisão e a limitação de 30% de
Cédulas de Crédito Bancário e Contrato particular de mútuo com alienação
fiduciária, alegando cláusulas abusivas e requerendo em tutela provisória a
abstenção da ré em negativar seu nome, bem como a suspensão da
consolidação da propriedade do imóvel (matrículas 33.981 e 33.982) em
favor da ré agravante.
A r. decisão agravada deferiu a tutela pretendida, nos
seguintes termos:
"Trata-se de pleito intitulado de revisional declaratória de limitação
de pagamento cumulada com obrigação de não fazer, autorização
para pagamento do valor correto e repetição de indébito com
pedido de tutela de urgência para abstenção de inclusão de nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito e suspensão de
consolidação de propriedade.
O Autor noticia, para tanto, ser cooperado/correntista junto a Ré,
onde é titular da conta número 64-4, agência 4399, na qual são
creditados seus proventos percebidos na qualidade de médico
cardiologista, com ressalva que o percentual de valores
descontados, originários e decorrentes de empréstimos contraídos
junto a Cooperativa, descritos a fls. 05/06, perfazem o montante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238442-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19626 - SRF
4
53,25% dos proventos auferidos pugnando, dessa forma, pela
limitação a 30% dos rendimentos, de modo a suprir suas
necessidades básicas.
Relata, ainda, que, dentre as obrigações contraídas, sobreleva o
contrato particular de mútuo, com alienação fiduciária de imóvel,
sob no 5386-1, em relação ao qual recebeu notificação extrajudicial
no sentido que, se não adimplidas as parcelas da alienação
fiduciária, a propriedade do imóvel objeto das 33.981 e 33.982 será
consolidada em favor da Credora.
Porque
reputa
abusivas
as
cláusulas
contratuais
requer,
liminarmente, (I) a não inserção do nome do Autor junto aos órgãos
de proteção ao crédito; (II) seja oficiado ao Cartório de Registro de
Imóveis de Ourinhos para que não ultime a consolidação da
propriedade do imóvel (matrículas 33.981 e 33.982) em favor da Ré;
e (III) seja autorizado o depósito de trinta por cento do valor de
renda proporcional a cada contrato, totalizando, R$10.500,00,
evitando-se, destarte, a mora do Autor.
Decido. Primeiramente, embora tenha pugnado pela concessão da
gratuidade judiciária, porém, diante do recolhimento de custas
levado a efeito, presume-se a desistência do pedido formulado
nesse sentido.
Segundo, o Autor é profissional liberal e seus proventos mensais
não
estão
satisfatoriamente
demonstrados
de
modo
que,
efetivamente, para o juízo apurar se ultrapassam o limite de trinta
por cento imprescindível a vinda para os autos de elementos
seguros e idôneos nesse sentido o que, por ora, implica no
indeferimento desse pedido urgente, sem prejuízo, à luz de novos
elementos probatórios, no mínimo, elucidadores e convincentes, o
juízo possa reanalisar a pretensão.
Fica, portanto, nesse tópico, indeferida a tutela de urgência, sem
prejuízo, se complementada a documentação, e municiado o juízo
de elementos seguros, reapreciar o pedido.
Terceiro, a existência de inúmeros contratos em vigência, aliada a
existência de outros tantos já liquidados, em autêntico
encadeamento de pactos, faz o juízo supor de provável novação
levada a efeito, o que autoriza o entendimento de sucessivas
renovações, de modo a ensejar abstenha-se a Ré de negativar o
nome do Autor junto a estabelecimentos de proteção ao crédito.
Fica, destarte, nesse particular, deferida a tutela de urgência,
oficiando-se para tanto.
Em contexto dessa natureza, no bojo da qual objetiva-se apurar,
com exatidão, o quantum devido pelo Autor, a consolidação do
imóvel, por conta do débito, afigura-se medida suscetível de causar
prejuízo irreparável para o Autor, de modo que fica deferida, no
aguardo da vinda para os autos da contestação, seja obstado esse
procedimento.
Dessa forma, oficie-se para o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ourinhos para que suste o procedimento de
consolidação da propriedade, e se já ultimado, que seus efeitos
ficam suspensos por determinação judicial.
No mais, cite-se e intime-se a Ré, consignando-se as advertências
legais e que o prazo para contestação é de quinze dias úteis.
Intimem-se."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238442-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19626 - SRF
5
Insurge-se a agravante contra esta decisão.
Em suas razões a agravante alega em síntese que cumpriu
todas as exigências legais preconizadas para constituir em mora o devedor
fiduciante, o qual quedou-se inerte, transcorrendo o prazo para pagamento.
Alega que seguiu o ato de consolidação registraria do imóvel, porém, a
decisão agravada suspendeu seus efeitos. Discorre sobre a aplicação da Lei
no 9.514/97 que dispõe sobre a consolidação da propriedade se o fiduciante
não purgar a mora, alegando a impossibilidade de suspender o leilão com
base em alegações de cláusulas abusivas e sem o pagamento das
prestações obrigacionais.
Sustenta que o agravado não apresentou nos autos o valor
da dívida que entende como correto, nos termos do artigo 917, §3o do CPC,
nem ao menos prestou caução idônea e não depositou a parte que
entendeu incontroversa do débito, equivalente a 30% de seus rendimentos.
Requer a reforma para ser revogada a tutela deferida para ser permitida a
consolidação da propriedade.
O recurso comporta provimento.
Cabível o recurso, nos termos do art. 1015, inciso I, do CPC.
A ação versa sobre revisão de cédulas de crédito bancário e
contrato de financiamento imobiliário, pretendendo o autor que seja imposta
a limitação de descontos a 30% de seus vencimentos.
Os contratos a serem revisados estão elencados às fls.
04/06 dos autos principais, encontrando-se juntados às fls. 56/131 dos autos
(originais), constituindo-se em 07 (sete) Cédulas de Crédito Bancários e 01
(um) Contrato de Mútuo com Alienação Fiduciária de Imóvel.
A previsão do valor das parcelas de cada contrato consta
expressa desde o início do ajuste.
O agravado autorizou a cobrança por meio de desconto em
conta corrente, conforme comprovam os extratos apresentados às fls. 49/54
dos autos principais.
Com relação ao contrato de mútuo, com alienação fiduciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238442-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19626 - SRF
6
de imóvel, a garantia dada ao credor também ficou expressamente
consignada, já avaliado o bem para o caso de leilão extrajudicial, conforme
cláusulas 5a, 9a e 12a do contrato (fls. 57/59 dos autos originais).
Aliás, quanto a isso, a cláusula 5a de fls. 57 estipulou que
fica constituída a propriedade fiduciária sobre o imóvel em favor da
Cooperativa fiduciária, ora agravante, o também que constou na matrícula
no 33.981 e matrícula 33.982, ambas com registro Av. 13, de 24/07/2020
(fls. 561 e 569 dos autos principais).
A cláusula 11a (fls. 59) estabelece que a “não purgação da
mora decorrente da intimação prevista na cláusula anterior, respeitados os
procedimentos legais abaixo previstos, acarretará a perda da prestação real
do DEVEDOR de recuperarem a propriedade do imóvel, gerando a rescisão
plena deste contrato e consolidando a propriedade do imóvel à
COOPERATIVA (FIDUCIÁRIA).” (g.n.).
E a cláusula 18a dispõe sobre a autorização para a remessa
dos dados do devedor para o Serasa (fls. 62 autos originais).
As demais cláusulas permaneceram como no início.
Na hipótese dos autos o agravado sustenta que seus
rendimentos brutos giravam em torno de R$ 49.688,00 por mês e os valores
contratados correspondem a 53,25% de seus rendimentos.
Entretanto, analisados perfunctoriamente, não estão mesmo
presentes os pressupostos do art. 300 do CPC.
A concessão da tutela de urgência requer a demonstração
inequívoca, ainda que sumária, da plausibilidade do direito e do risco de
dano.
No entanto, não existe plausibilidade alguma na hipótese
vertente, já que a CCB com alienação fiduciária sob o regramento da Lei no
9.514/97 tem características muito específicas.
Ora, a propriedade e a posse indireta já estão transferidas à
agravante, cabendo ao agravado arcar com o pagamento na forma
acordada para que não seja realizado o procedimento de consolidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238442-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19626 - SRF
7
Risco de dano também não pode ser reconhecido, já que a
eventual consolidação da propriedade tem amparo em lei e foi
contratualmente autorizada pelo agravado.
Também não há que se falar em risco à manutenção da
família, já que o agravado sabia perfeitamente do vulto da obrigação
assumida quando decidiu que arcaria com o pagamento do saldo devedor.
Ao pretender limitar o desconto das parcelas dessa dívida o
agravado atua em verdadeiro comportamento contraditório e, como sabido,
venire contra factum proprium é conduta ilícita vedada pelo Direito.
O que pretende o agravado, por via transversa, é impedir a
execução normal do contrato na forma definida em lei e isso não pode ser
admitido.
A limitação dos descontos em conta corrente ou folha de
pagamento é possível em situação distinta, quando o empréstimo tomado
sem vinculação específica acaba por onerar em demasia o devedor.
Não é o caso, já que o mútuo foi feito com destinação
específica e com expressa garantia em favor de terceiro, com base em uma
legislação muito restritiva.
Pelo conjunto probatório dos autos e pela quantia de
Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes, o que se denota é
que desde o início o agravado sabia que não teria forças para honrar a
obrigação assumida e mesmo assim prosseguiu com o Contrato de Mútuo
com Alienação Fiduciária de Imóvel.
Agora, pretende que o Judiciário chancele sua conduta e
imponha ao credor o ônus de receber prestação diversa da pactuada, o que
ofende frontalmente o disposto no art. 313 do CC.
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de
empréstimo. Cédula de crédito bancário. Decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do
contrato e os efeitos da mora, bem como impedir a inscrição do
nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Insurgência do
autor. 1. Requisitos do art. 300 do CPC. Para concessão de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238442-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19626 - SRF
8
urgência, exige-se caracterização de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. 2. Autor alega abusividades quanto à cobrança
capitalizada de juros, tarifas, seguro e encargos moratórios. Não há
indícios das abusividades alegadas. Não verificada a presença dos
requisitos para concessão da tutela de urgência. 3. A mera
discussão acerca do débito não obsta a consolidação da
propriedade do imóvel oferecido como garantia contratual e/ou a
inscrição do nome de devedor nos cadastros de inadimplentes.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2253070-16.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Régis
Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Revisão Contratual de
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de
Financiamento Imobiliário de Alienação Fiduciária em Garantia e
outros Pactos
Decisão que indeferiu o depósito judicial das
parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda, bem como
abstenção dos atos executórios, determinando a emenda da inicial
para retificar o valor dado à causa
Inconformismo do autores

Emenda da inicial Ausência das hipóteses taxativos do rol do art.
1015, do CPC
Recurso não conhecido
Depósito dos valores

Descabimento - Necessidade do contraditório - O mero ajuizamento
de ação revisional, bem como o depósito de valor diverso do
contratado não têm o condão de afastar os efeitos da mora e, de
conseguinte, de impedir que o credor solicite a negativação do
nome do devedor, promova a alienação do imóvel ou a
consolidação da propriedade em seu nome
Recurso desprovido,
na
parte
conhecida.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2240519-72.2018.8.26.0000; Relator (a): José Aparício Coelho Prado
Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I
- Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/04/2020; Data de
Registro: 21/04/2020).
Caso o agravado realmente não tenha condições de
continuar obrigada na forma inicialmente contratada, deverá atuar
diretamente junto ao credor para tentar renegociar a dívida, o que
certamente será melhor a ambos, não tendo havido qualquer indicação de
que tentou algo nesse sentido.
Porém essa solução não pode ser imposta pelo Judiciário de
forma absolutamente contrária à lei, o que favorece indevidamente o
agravado e prejudica, também de forma imotivada, a agravante.
Assim, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, o
caso é mesmo de reformar a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238442-22.2020.8.26.0000 -Voto no 19626 - SRF
9
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator